Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007555-73.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WADSON SALES LEONEL - CPF: 056.942.671-50 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REVISIONANDO AINDA PRIMÁRIO À ÉPOCA DO DELITO – FEITO UTILIZADO PARA AGRAVAR A PENA PELA REINCIDÊNCIA TEVE O TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE QUE SE IMPÕE COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

Se resta demonstrado nos autos que o revisionando que o trânsito em julgado da ação penal invocada para lhe impor a agravante da reincidência, ocorreu somente após os fatos, o que pode ser verificado pelo atestado de pena, de rigor o decote da agravante com subsequente redimensionamento da pena.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Wadson Sales Leonel
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos autos processuais n. 2057-88.2015.811.0064 – Código 629716).

Desta decisão, conforme os autos, foi interposto recurso de apelação n. 180.146/2015, que restou desprovido.

O requerente alegou que não se pretendem rediscutir a matéria fática processual que fundamentou a condenação mantida pela 2a Câmara Criminal, em razão da impossibilidade jurídica do pedido ante a ausência de provas novas. Entretanto, objetiva demonstrar o equívoco na dosimetria da pena do revisonando, pois o magistrado equivocamente aplicou a agravante da reincidência e sua defesa a época não questionou este equivoco em sede de apelação, situação que agravou sua pena, sendo cabível a revisão criminal conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que assegura que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

Assim, pleiteou o reconhecimento do
“erro na dosimetria da pena quanto a aplicação da agravante da reincidente do Revisonando à época do crime consequentemente reduzindo a pena do revisionando para 20 (vinte) anos de reclusão...”
(
sic
, id. 38320968).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência da revisional, com providência de ofício (id. 39596960), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Revisão Criminal – Latrocínio – Pretensão Defensiva – Afastamento da Reincidência – Consulta à Processo Executivo de Pena – Inexistência de condenação transitada em julgado até a data da prática criminosa em comento – Agravante não configurada - Julgados do STJ - Redimensionamento - Pena de Multa - Proporcionalidade à privativa de liberdade – Enunciado criminal 33 do TJMT -
Parecer pela procedência do pedido revisional, com providência de ofício
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Wadson Sales Leonel
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
o qual foi processado e condenado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal n. 2057-88.2015.811.0064 (Código 629716), ao cumprimento da pena de de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela conduta tipificada nos artigos 157, § 3o, in fine, do Código Penal, mantida pelo acórdão prolatado na apelação criminal n. 180.146/2015, pela Segunda Câmara Criminal, em 08 de junho de 2016, de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, o qual
transitou em julgado em 07 de julho de 2016
.

Sabe-se que o pedido em sede de revisão criminal, onde se busca a análise de processos findos, deve apoiar-se ao menos em uma das hipóteses prevista no artigo 621 da Lei Instrumental Penal, tendo como requisito indispensável a existência de trânsito em julgado de sentença condenatória, que segundo o parágrafo primeiro do artigo 625 da mesma Lei deve ser comprovado, através de certidão cartorária, quando da proposição, assim dispondo:
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos”,
requisitos que no presente caso, restaram preenchidos.

O artigo 621 do CPP, traz as hipóteses em que a revisão criminal é cabível:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, restam atendidos os requisitos legais, razão pela qual, conheço da presente ação revisional, visto que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão do recurso de apelação criminal n. 180.146/2015, em 07 de julho de 2016, bem como expedido guia de execução penal (id. 38320972).

No julgamento do recurso de apelação criminal no 180.146/2015 (Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, j. 08.06.2016), interposto em favor do revisionando, reconheceu-se a robustez da prova para reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, bem como a perda de interesse recursal em relação a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo o acórdão assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, ÚLTIMA PARTE COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 8.072/90 ) – APELO DEFENSIVO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VERSÃO DO RÉU QUE SE ENCONTRA DISSOCIADA DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM –
2.

ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL –
3. PRETENDIDO DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERICULOSIDADE DO APELANTE EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1. Não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226, quando houve o segundo reconhecimento, em juízo, não sendo tal prova da autoria, exclusiva.

Da mesma forma, não há nulidade do reconhecimento por inobservância do disposto no art. 226 do CPP, pois, a forma proposta na lei depende da necessidade da realização do procedimento e da existência de pessoas no momento do reconhecimento que tenham semelhança com a que deva ser submetida ao reconhecimento;

A mera irregularidade formal, não se invalida o ato por completo, podendo ainda servir como meio de prova a ele atribuindo o juiz o valor que entender cabível procedendo com base em seu livre convencimento motivado

Descabe absolvição se além do reconhecimento pessoal, o conjunto fático-probatório aponta com clareza, a autoria delitiva e os vestígios materiais da infração penal.

A negativa de autoria apresentada em juízo não prospera quando em dissonância com as demais provas amealhadas nos autos.

2. Estando a pena-base já fixada no mínimo legal pelo magistrado singular, torna-se a tese carecedora de interesse e utilidade recursal.

3. O apelante que permaneceu preso durante a instrução criminal não tem o direito de recorrer em liberdade, ainda mais, quando contumaz na prática de outros crimes, circunstância que impede a sua libertação para a garantia da ordem pública
.”

O requerente objetiva o reconhecimento do
“erro na dosimetria da pena quanto a aplicação da agravante da reincidente do Revisonando à época do crime consequentemente reduzindo a pena do revisionando para 20 (vinte) anos de reclusão...”
(
sic
, id. 38320968).

Ainda, sustenta que a agravante da reincidência foi reconhecida equivocadamente, porquanto
“antes do cometimento do crime de latrocínio, em 25/02/2015, o revisionando era tecnicamente primário”
.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, especialmente do atestado de pena (id. 38320973), o revisionando responde ao executivo de pena no 2052-93.2019.8.11.0042, constata-se que o requerente possui as seguintes condenações:

a) receptação (ação penal no 2273-49.2015.8.11.0064), pena de 01 (um) ano de reclusão, data da infração: 11.03.2015,
data do trânsito em julgado: 05.10.2015
;

b) roubo majorado (ação penal no 3241-79.2015.8.11.0064), pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, data da infração: 06.03.2015,
data do trânsito em julgado: 30.10.2017
;

c) roubo majorado (ação penal no 2888-39.2015.8.11.0064), pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, data da infração: 29.01.2015,
data do trânsito em julgado: 24.11.2016
;

d) homicídio qualificado (ação penal no 2390-40.2015.8.11.0064), pena de 21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão), data da infração: 09.01.2015,
data do trânsito em julgado: 11.10.2018
;

e) porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada e falsa identidade (ação penal no 4268-34.2014.8.11.0064), pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão,

data da infração: 05.06.2014,
data do trânsito em julgado: 17.03.2015
;

f) latrocínio (ação penal no 2057-88.2015.8.11.0064), pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, data da infração: 25.02.2015; data do trânsito em julgado: 07.07.2016
;

g) roubo majorado (ação penal no 4706-60.2014.8.11.0064), pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, data da infração: 27.06.2014,
data do trânsito em julgado: 05.02.2016
.

Esta revisão criminal tem como objeto rescindir o julgado da ação penal no 2057-88.2015.8.11.0064, para, tão somente, afastar a reincidência reconhecida e aplicada na dosimetria da pena.

Na sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio o magistrado consignou que:

“[...]. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO Wadson Sales Leonel como incurso nas sanções previstas o art. 157, § 3o, última parte, do Código Penal, com aplicação das disposições da Lei 8.072/90.

DOSIMETRIA DA PENA.

[...].

Critério de fixação da pena-base
: em observância as circunstâncias judiciais acima mencionadas, as quais foram todas favoráveis ao réu, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja,
20 anos de reclusão
.

Na segunda fase
, não há atenuantes aplicáveis ao caso. Ainda na segunda fase, verifica-se que o acusado é reincidente na prática delitiva (autos/cód. 631838 – em trâmite perante o juízo da 4a vara de execuções penais desta comarca), motivo pelo qual reconheço a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal e aumento em 1/6 (03 anos e 04 meses) a pena aplicada, resultando em 23 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase
, inexiste causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.1 – PENA DEFINITIVA

Assim, fixo a pena final em 23 anos e 04 meses de reclusão e 280 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.”
(id. 38320970, p. 10/11).

O juiz da causa consubstanciou a reincidência ao verificar a existência de processo executivo de pena no 3867-98.2015.811.0064 (Cód. 631838), em trâmite, até então, no Juízo de Rondonópolis.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nota-se que o processo executivo do requerente foi transferido para a Comarca da Capital (autos no 2052-93.2019.8.11.0042).

A agravante da reincidência é verificada quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (art. 63 do CP).

Na ação penal no 2057-88.2015.8.11.0064, o crime de latrocínio foi cometido em 25 de fevereiro de 2015, de modo que até a data da prática criminosa não havia condenação transitada em julgado em face do requerente, conforme acima discriminado.

Ou seja, houve manifesto equívoco na dosimetria quando do agravamento na individualização das penas pela suposta reincidência que, na verdade, inexiste.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do c. Superior Tribunal e Justiça:

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(HC 553.521/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.02.2020)

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E TAMBÉM DE RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – REVISIONANDO ABSOLVIDO NO FEITO UTILIZADO PARA AGRAVAR SUA PENA PELA REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE QUE SE IMPÕE COM REDIMENSIONAMENTO DA SUA PENA – ESPECIAL MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 QUE DEVE PERMANECER NEGADA PORQUE O REVISIONANDO DEDICAVA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

– Se resta demonstrado nos autos que o revisionando foi absolvido no bojo da ação penal invocada para lhe impor a agravante da reincidência, fato que também pode ser atestado pela pesquisa ao portal eletrônico deste Sodalício, de rigor o decote da agravante com subsequente redimensionamento da pena;

– Deve ser mantido o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que não foi fundamentado exclusivamente na reincidência ora expurgada, mas também na dedicação às atividades criminosas por parte do requerente, que ostenta outra condenação por fato anterior, mas transitada em julgado posteriormente aos fatos apurados nos autos a que se refere esta revisional.

(N.U 1002927-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Destarte, afastando a circunstância agravante da reincidência da segunda fase da dosimetria da pena, resta a pena provisória em
20 (vinte) anos de reclusão
, ao qual torna definitiva ante a inexistência de causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada.

Ainda, em relação à pena pecuniária, embora não haja pedido específico, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial deste e. Tribunal (Enunciado Criminal 33), assim, a pena de multa deve ser readequada para
10 (dez) dias-multa
, mantida à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, excluindo a agravante da reincidência, eis que inexistente à época do cometimento do crime, o trânsito em julgado de outra ação penal, e sendo o recurso defensivo, em observância ao princípio da vedação do
reformatio in pejus
, afigura-se inaplicável a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes. Portanto, chaga-se a pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, para a prática do delito tipificado no artigo 157, § 3o do Código Penal, nos autos processuais n. 2057-88.2015.811.0064 – Código 629716, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
à revisional ajuizada por
Wadson Sales Leonel
, para afastar a agravante da reincidência reconhecida equivocadamente em seu desfavor nos autos processuais n. 2057-88.2015.811.0064 – Código 629716, e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda definitiva para o
quantum
de
20 (vinte) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, preservados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se hígido o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 33, § 2.o, a, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020